Tribunal: STF
Processo: ARE 1579216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS LITIGANTES. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO AFASTADA. TESE QUE SERÁ ENFRENTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS RECURSOS DOS REQUERIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DAS EMPRESAS COLIGADAS/CONTROLADAS PELA SOCIEDADE ANÔNIMA REQUERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM QUE É DA PRÓPRIA COMPANHIA REQUERIDA. ACIONISTAS QUE JÁ INTEGRAM O POLO PASSIVO DA LIDE. TUMULTO PROCESSUAL QUE DEVE SER COMBATIDO. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR EM QUESTÃO. MÉRITO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO PELA AUSÊNCIA DA AFFECTIO SOCIETATIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA SEDIMENTADA NOS CASOS EM QUE A SOCIEDADE ANÔNIMA NÃO É FORMADA PELO CAPITAL (INTUITO PECINIAE), MAS SIM, POR PESSOAS DO MESMO GRUPO FAMILIAR (INTUITO PERSONAE). QUEBRA DA AFEIÇÃO SOCIAL ENTRE OS REQUERENTES E OS DEMAIS SÓCIOS EVIDENCIADA, QUE REPRESENTA VERDADEIRO IMPEDIMENTO A QUE A COMPANHIA CONTINUE A REALIZAR O SEU FIM SOCIAL. AFASTAMENTO DOS ACIONISTAS REQUERENTES ACERTADO. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE QUE DEVE SER FIXADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O MOMENTO EM QUE OS SÓCIOS REQUERENTES MANIFESTARAM A INTENÇÃO DE SE RETIRAR DA SOCIEDADE. MARCO FINAL FIXADO NO MOMENTO EM QUE SE DEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 605, Ill, DO CPC. ADEMAIS, APURAÇÃO DE HAVERES QUE DEVE SER REALIZADO POR BALANÇO ESPECIAL. EXEGESE DO ARTIGO 1.031, DO CC. PERÍCIA REALIZADA NO PROCESSO, PARA FINS DE AUDITORIA E ARROLAMENTO DE BENS, EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, INSERVÍVEL PARA A LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS NÃO CONDIZENTES COM OS MARCOS, AGORA, CORRETAMENTE DEFINIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS REQUERENTES. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 82, § 2º, 85, § 2º E 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente